Tribunal: TJDFT
Processo: 0742172-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE CONVIVÊNCIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO OU SUPERVISÃO DAS VISITAS PATERNAS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPERIOR INTERESSE DO MENOR. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. O convívio familiar é direito fundamental assegurado pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo art. 1.589 do Código Civil, devendo eventuais restrições ser aplicadas apenas diante de elementos concretos que demonstrem risco efetivo ao menor.
3. A suspensão ou a supervisão das visitas do genitor ao filho consistem em medidas excepcionais, somente admitidas quando comprovado risco atual à integridade física ou psíquica da criança.
4. Ausentes elementos suficientes para afastar a presunção de segurança do infante no convívio com o genitor, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de permitir a regular dilação probatória e o exercício do contraditório, para eventual reavaliação da matéria.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.